Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702658-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: JORGE LUIS PACHECO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Faculto à parte que justifique a tempestividade de seu recurso, nos termos do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator